Tribunal: TJMT
Processo: 1000966-76.2023.8.11.0027
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000966-76.2023.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIO ALVES MARTINHAO - CPF: 047.165.809-03 (APELANTE), EDSON ROBERTO PEREIRA - CPF: 655.051.901-20 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DE SOUZA NOGUEIRA - CPF: 018.581.361-56 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMARA MELO BARBOSA - CPF: 042.135.711-81 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000966-76.2023.8.11.0027

APELANTE: FABIO ALVES MARTINHAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE AMEAÇA (ART. 147, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE AFASTAMENTO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS – IMPOSSIBILIDADE – DANO
IN RE IPSA
– TEMA 983/STJ – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO – VIABILIDADE –
QUANTUN
REDIMENSIONADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
(REsp 1675874/MS).

Havendo excesso na fixação da indenização por danos morais, o valor deve ser reduzido e adequado levando-se em conta não apenas a extensão do dano, como também a capacidade econômica do ofensor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de Fabio Alves Martinhão contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, condenou o apelante à pena de 01 (um) mês de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez) reais a título de indenização por danos, pela prática do crime de ameaça (artigo 147,
caput
, do Código penal). (Sic – id. 218623812).

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, e em suas razões, insurge somente sobre o valor da indenização, pleiteia o afastamento da reparação de danos arbitrada em favor da vítima, ou, subsidiariamente, a sua redução em razão de não atender os critérios de proporcionalidade e razoabilidade (id. 218623816).

As contrarrazões foram pelo não provimento do recurso de apelação interposto (id. 218623822).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
provimento parcial
do recurso
para reduzir o valor de reparação arbitrado na sentença a critério desta e. Câmara.
(id. 223284180).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente convém destacar que o recurso de apelação interposto não se insurge contra a condenação pela prática do delito de ameaça, atendo-se apenas ao pleito de afastamento ou a redução do valor fixado a título de indenização por danos, onde foi condenado a pagar a quantia de R$ 10. 000,00 (dez mil) reais.

De inicio, pleiteia o apelante o afastamento do valor fixado a título de indenização por danos.

Razão não lhe assiste.

Com efeito, a fixação do valor a título de indenização à vítima, mostra-se perfeitamente cabível, quando requerido expressamente a reparação do dano no oferecimento da denúncia, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

2. "A fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal
" (AgRg no REsp 1940163/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 03/03/2022).

Ademais, a produção de prova específica quanto à ocorrência e extensão do dano e a indicação do valor pretendido a título de reparação são dispensáveis, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça desde o julgamento do Recurso Especial nº 1.675.874/MS (Tema Repetitivo 983), cujos termos esclareceram que:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
(REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).

In casu
, verifico que consta da denúncia pedido de reparação à vítima pelos danos causados pelo apelante (id. 218623760 – fls. 06), devendo, desse modo, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, ser arbitrada a referida indenização. Confira-se:

“1. "Entre diversas inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387 que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa
(REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 8/3/2018). Nesse sentido: AgRg no REsp 1911826/SP,Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021).

Logo, como houve pedido expresso na inicial acusatória, permitindo a ampla discussão da matéria com observância do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em possibilidade de reforma da sentença neste ponto.

No que tange ao valor aplicado a título de danos, conforme sabido, “
a fixação do valor mínimo de indenização para as vítimas deve ser feita com segurança, mediante ponderação das circunstâncias do caso concreto, gravidade do ilícito, intensidade do sofrimento, condição socioeconômica do ofendido e do réu, grau de culpa, etc.”
(N.U 0012422-02.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023).

Na hipótese, o magistrado fixou a indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostrando-se desproporcional ao se considerar que o apelante declarou em seu termo de qualificação a profissão de mecânico e soldador (id. 218623701), com renda mensal de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), bem como ser assistido pelo órgão da Defensoria Pública, de modo que o pagamento da reparação poderia acarretar prejuízo no sustento próprio ou familiar.

Desse modo, face às circunstâncias do caso concreto, às condições do apelante e vítima e em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, redimensiono o montante a ser pago a título de dano moral para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para redimensionar o valor referente à reparação dos danos causados à vítima para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024